Tribunal: TJSP
Processo: 2129328-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO DE DESPACHO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo e, consequentemente, manteve o deferimento da tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico. Caracterizada urgência. Cirurgias anteriores sem sucesso. Ausência de irreversibilidade da medida. Ausência de novos elementos fáticos ou jurídicos a autorizar

Ementa:

AGRAVO INTERNO DE DESPACHO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo e, consequentemente, manteve o deferimento da tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico. Caracterizada urgência. Cirurgias anteriores sem sucesso. Ausência de irreversibilidade da medida. Ausência de novos elementos fáticos ou jurídicos a autorizar a reforma da decisão. Recurso não provido.